Tribunal: TJSP
Processo: 1500055-60.2023.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recursos defensivos – Alegada nulidade em razão do indeferimento de diligência - Descabimento - Livre convencimento motivado - Realização de exame datiloscópico que se mostra absolutamente prescindível para o desfecho da ação penal - Inexistência de cerceamento de defesa - Busca e apreensão domiciliar – Validade – Estado de flagrância que perdura

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recursos defensivos – Alegada nulidade em razão do indeferimento de diligência - Descabimento - Livre convencimento motivado - Realização de exame datiloscópico que se mostra absolutamente prescindível para o desfecho da ação penal - Inexistência de cerceamento de defesa - Busca e apreensão domiciliar – Validade – Estado de flagrância que perdura enquanto não cessa a conduta criminosa - Inteligência do art. 303, do Código de Processo Penal - Circunstância que dispensa ordem judicial prévia para ingresso no domicílio, uma vez demonstrada justa causa - Preliminares rejeitadas - Materialidade e autoria comprovadas – Firmes e coerentes os depoimentos dos investigadores de polícia – Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório – Intuito mercantil demonstrado nos autos – Condenação mantida – Dosimetria - Maus antecedentes do réu Douglas que justificam a exasperação da pena-base - Acréscimo em decorrência da "mentira em juízo" decotado por se tratar de mero exercício da autodefesa - Menoridade relativa do réu Silvano compensada de forma equivalente com a reincidência específica – Regime inicial fechado - Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal – Perdimento dos bens em conformidade com os critérios legais - Preliminares rejeitadas, recursos parcialmente providos.